Tribunal: STF
Processo: HC 190712
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, FRAUDE À LICITAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Ramos Peregrino Ferreira e outro, advogados, em benefício de Marcus Vinicius Brasil Severgnini, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, Relatora do Habeas Corpus n. 606.484, pela qual, em 24.8.2020, indeferida a medida liminar e determinado o prosseguimento da ação (fls. 102-109, e-doc. 6):
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCUS VINICIUS BRASIL SEVERGNINI contra decreto de prisão preventiva (n.º 5025170-45.2020.8.24.0000) proferido por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (processo de competência originária).
    Consta dos autos que o Desembargador Sérgio Antônio Rizelo acolheu requerimento formulado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Operação "Et Pater Filium") e decretou, em 11/08/2020, a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática de "fraudes e dispensas indevidas de licitação, peculato, corrupção ativa e passiva" (fl. 261-270).
    Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma, que a motivação do decreto prisional não evidencia a presença da materialidade delitiva, de indícios suficientes de autoria, bem como de elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema.
    Aduz que não há contemporaneidade entre a data dos fatos delitivos e a data da imposição da custódia.
    Alega, ainda, que o Paciente possui uma "calcificação intraparenquimatosa na região parietal do hemisfério cerebral direito, com edema ao redor" (fl. 16) o que também justifica a concessão de liberdade provisória diante da pandemia causada pelo Covid-19.
    Requer:
    "seja concedida a liminar para se determinar a imediata soltura do Sr. Marcus, revogando-se a prisão preventiva, em face da ausência dos requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva.
    Caso V. Exa. assim na?o entenda, alternativamente, requer-se a fixação de medidas cautelares em substituição à medida extrema da prisão preventiva.
    No mérito, requer-se a confirmação do provimento limitar, para se confirmar a revogação da prisão preventiva.
    Requer-se que todas as intimações e publicações ocorram, exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, inscrito na OAB/SP no 226.799-A, OAB/SC no 11.328, OAB/PR no 42.369-A, OAB/DF no 1.701-A, OAB/PE 1.046-A, OAB/MG no 144.099, OAB/RJ no 185.847 e OAB/GO 46.662-A" (fl. 17) 
    É o relatório. Decido o pedido urgente.
    O Desembargador do Tribunal estadual decretou a prisão preventiva com base na seguinte fundamentação:
    "2. O mesmo ocorre com a representação pela prisão preventiva.
    Os indícios de participação dos Investigados Marcus Vinícius Brasil Severgnini e Orildo Antônio Severgnini na prática de delitos (como crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e delitos previstos na Lei 8.666/90) são satisfatórios.
    Eles decorrem do fato de um número consideravelmente reduzido de pessoas jurídicas sagrarem-se vencedoras de grande parte dos certames efetivados em Major Vieira (e de que, aparentemente, há estreita relação entre os Representados e os responsáveis por tais empresas); dos cheques, emitidos por Décio Pacheco e Décio Pacheco Júnior apreendidos na residência de Orildo (títulos de crédito que somam mais de R$ 100.000,00); dos comprovantes de transferência relacionados a conta bancária de titularidade da sogra do Alcaide, Laide Kaczmarek (que indicam que grandes quantias de dinheiro eram repassadas da conta de tal mulher para Décio Pacheco e Décio Pacheco Júnior, ou depositados na mesma conta por indivíduos relacionados às empresas de Décio; montantes incompatíveis com as condições pessoais de Laide e concernentes a trans ações que não poderiam ter sido efetivadas por ela); dos depoimentos de testemunhas (uma delas disse ter ouvido, de Orildo e de Marcus, em ocasiões distintas, manifestações no sentido de que era preciso 'dar um jeito' de fazer com que a empresa de Décio Pacheco fosse vencedora de procedimentos licitatórios); da apreensão de R$ 297.366,05 em espécie na moradia do Alcaide, quantia que estava armazenada em "diversos cômodos do imóvel e acondicionados em embalagens diversas, dentre elas, um embrulho de presente e uma bolsa da Caixa Econômica Federal" (Evento 1, doc1, p.14); da apreensão de R$ 24.550,50 em espécie na moradia de Marcus; da documentação referente à Maria Evani dos Santos Comerciante ME, confiscada na residência de Marcus, indicando que ele é o real administrador de tal pessoa jurídica, que teria sido criada em nome de terceiro para disfarçar quem seria beneficiado com os proventos de tal empresa; e da documentação encontrada na residência de Marcus relacionada a aquisição de bens de raiz incompatível com sua situação financeira, e decorrente de convoluta transmissão de propriedade.
    Dada a atual etapa da investigação (que precede a confecção de imputação formal) e o modo por vezes vago como os crimes em questão são cometidos, maior precisão a respeito do fumus commissi delicti é inoportuna e impraticável. Não obstante, por conta dos elementos expostos acima (e também por todos os argumentos expostos na representação: Evento 1, docs1-2), tenho que é consideravelmente fundada a alegação de que Marcus Vinícius Brasil Severgnini e Orildo Antônio Severgnini, de algum modo, tomaram parte em fraude ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios, receberam remuneração escusa para assim procederem e, possivelmente, utilizaram-se de meios para dissimular a ilícita obtenção de verbas incompatíveis com os ofícios que desenvolviam.
    A pena abstratamente cominada a esses crimes (em um precário juízo de adequação típica, necessário apenas para avaliação da viabilidade de expedição do decreto prisional, e que de forma nenhuma limita os termos de eventual imputação formal ou descredita a adequação típica superficial feita pelo Ministério Público na representação), de outro norte, autoriza a decretação da prisão preventiva.
    As penas máximas previstas apenas para as infrações de lavagem de dinheiro (10 anos de reclusão) e de corrupção passiva (12 anos de reclusão) extrapolam em muito um quadriênio. A custódia, portanto, é cabível nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
    Quanto à imprescindibilidade da medida e o perigo gerado pela liberdade dos Investigados, por mais que a prisão preventiva seja a mais drástica das medidas cautelares e por mais que não deva ser utilizada de modo indiscriminado, acredito que não há alternativa, neste caso, que sirva de garantia satisfatória à ordem pública e que assegure a regular instrução do feito.
    No que diz respeito à garantia da ordem pública, ela decorre do inafastável risco de reiteração delitiva evidenciado pela recorrência com que os fatos aparentemente ocorriam; da gravidade concreta das condutas (especificamente no que concerne a Orildo); e do risco de que a dissimulação da origem ilícita do numerário obtido ilicitamente continue a ocorrer.
    Alguns dos cheques firmados por Décio Pacheco Júnior e apreendidos na residência de Orildo remontam a 2013 (Evento 1, doc1, p. 9), e existem outros de 2015 e 2018. Há uma série de comprovantes de depósito de 2018 (Evento 1, doc 3, p. 53), de 2019 (Evento 1, doc 3, p. 9, 24 e 56-57) e alguns ainda deste ano (Evento 1, doc 3, p.30). Os objetos dos procedimentos licitatórios também eram insistentemente adjudicados em favor das mesmas empresas ao longo de anos (desde 2017; Evento 1, doc1, p. 19).
    O simples fato de quase R$ 300.000,00 em espécie terem sido encontrados espalhados por diversos cômodos na residência do Prefeito Municipal indica, ao menos à primeira vista, a escala em que os crimes eram perpetrados. A divisão das quantias em diversos pacotes armazenados em diversos locais leva à conclusão de que o dinheiro não foi obtido em uma única oportunidade, mas em várias, e por isso estocado em pontos diferentes.
    Essa interpretação certamente não é a única possível. Mas a alternativa parece-me ainda mais desoladora. Se os quase R$ 300.000, 00 são oriundos de um evento apenas (isto é, se recebidos como pagamento indevido por algum tipo de benefício obtido por um particular em contraprestação a ato praticado pelo Alcaide), dado o largo espaço de tempo pelo qual a trama aparentemente se desenvolve, a própria magnitude dos delitos é indício do desajuste social dos Investigados e de sua propensão a persistir na prática dos ilícitos.
    Note-se que, de acordo com o relatório acostado à inicial (Evento 1, doc9), a arrecadação tributária de Major Vieira, Município com 8.000 habitantes, no ano de 2019 foi de R$ 1.089.072,58. Na residência do Prefeito foi encontrado montante que equivale à quarta parte disso.
    Ademais, como bem apontou o Ministério Público, o Investigado Orildo Antônio Severgnini, em 13.4.20, postulou a redução do número de vagas disponibilizadas pelo Município para crianças em abrigo conveniado, e isso na intenção de reduzir uma despesa mensal de R$ 8.800,00 para R$ 4.400,00 (Evento 1, doc 2, p. 26-27 e doc 6). O movimento de contenção de gastos (que é, dado o momento atual, até certo nível compreensível) consistiu em cortar pela metade o número de vagas disponíveis para crianças em abrigo (e "cortar pela metade", neste caso, significa 'reduzir a uma única vaga'), e isso quando o Prefeito, em sua residência, tinha dinheiro de proveniência aparentemente ilícita o suficiente para pagar a diferença de R$ 4.400,00 por todo o seu mandato (e com sobra) E mais: por ocasião do último pleito eleitoral no qual tomou parte, Orildo Antônio Severgnini declarou ser o proprietário de uma casa de alvenaria avaliada em R$350.000,00 e de um Renault/Megane avaliado em R$ 60.000,00, e possuir 'apenas' R$10.000,00 em espécie (conforme informação obtida do no site do Tribunal Superior Eleitoral). Isso equivale a R$ 420.000,00 em patrimônio. Agora ele é flagrado com R$ 297.366,05, quase 3/4 disso, em espécie espalhados por sua residência.
    O número de comparações possíveis é infinito e depende apenas da imaginação e da disposição do sujeito. Mas a mensagem que busco enfatizar, neste momento, é que se trata, aparentemente, de uma série de ilicitudes que atingiu proporção considerável em termos absolutos, ainda mais drásticas se ponderado o Município onde os eventos ocorreram.
    É inadmissível que um indivíduo lance mão da democracia que lhe confere poder e autoridade para encher os próprios cofres de modo escuso (e até obsceno, dada a quantia apreendida), ou para que instale uma oligarquia que beneficia poucos (seu filho, os empresários com quem estabeleceu o conluio) em prejuízo dos munícipes.
    Além disso, uma das possíveis práticas criminosas empreendidas pelos Investigados é referente à lavagem de dinheiro, e na da os impede, caso estejam em liberdade, de continuar a empreender tal delito.
    Ainda que as diligências tenham sido surpreendentemente frutíferas (com a apreensão de enorme quantidade de pecúnia e uma trilha de documentos não usualmente encontrada em casos análogos), não se imagina, dado o tempo durante o qual os eventos vêm ocorrendo, que todo o dinheiro ilicitamente obtido foi confiscado.
    E se não foi, os Investigados, em liberdade, podem continuar a mesclar o numerário ilícito com outras fontes de renda (até agora ignoradas), assegurando que o produto das condutas ilícitas não lhes escape mais.
    A questão foi impecavelmente tratada na inicial:
    'Como narrado acima, foram encontrados dezenas de contratos de gaveta durante a busca e apreensão na casa do investigado Marcus, bem como na residência do próprio Prefeito Orildo, nos quais há evidentes indicativos de que os recursos obtidos por essas condutas ilícitas eram inseridos na economia formal por meio de terceiras pessoas de modo a escamotear essa origem espúria. Os extratos das contas apreendidos demonstram vastas quantias em dinheiro que poderão estar, neste momento, sendo desviadas para locais onde não se conseguirá rastrear. Demais disso, contratos podem estar sendo firmados no presente momento para dar ar de legalidade às operações espúrias caso se mantenham em liberdade (Evento 1, doc2, p. 27).
    Por tais motivos (a possibilidade de que os Investigados, em liberdade, continuem a prática de lavagem de dinheiro; o número de vezes em que os fatos, em tese, foram praticados; e a gravidade concreta dessa empreitada criminosa), a custódia, a meu ver, é indispensável para garantia da ordem pública.
    Mas ela também é imprescindível por conveniência da instrução, por dois fatores: o risco de que valiosos elementos probatórios sejam destruídos (situação que é mais enfática no que diz respeito a Marcus), e a indevida influência que a liberdade dos Investigados parece ter na liberdade individual de possíveis testemunhas.
    Quanto a este último ponto, tem-se o fato de que os indivíduos que aceitaram prestar depoimento e narrar a ocorrência de irregularidade ou atitude suspeita relacionadas aos Investigados apenas o fizeram sob a condição de terem suas identidades protegidas por conta do temor que dirigem ao Prefeito Municipal e a seu filho (Evento 1, doc5).
    No que diz respeito à destruição de elementos de convicção, há indícios consideravelmente eloquentes no sentido de que ela já ocorreu. Eles foram irretocavelmente descritos na inicial:
    No curso do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram encont rados fortes indícios de que os investigados usam uma empresa de propriedade de uma pessoa chamada Rodrigo dos Santos para prestar serviços a municípios vizinhos. Nesse sentido, na residência de Orildo foi encontrado um contrato de credenciamento dessa empresa de Rodrigo dos Santos para fornecimento de horas máquinas ao município de Bela Vista do Toldo. Lado outro, na casa de Marcus, restou localizada uma procuração do Rodrigo dos Santos para que gerisse a empresa da maneira que lhe aprouver. Também foram localizadas na residência de Marcus anotações com um endereço de e-mail, com senha, no nome de Rodrigo dos Santos. Contudo, ao diligenciar para obter provas desse e-mail, constatou-se que todas as mensagens haviam sido apagadas e havia como e-mail cadastrado o do investigado Marcus, como se nota da seguinte informação (Evento 1, doc2, p. 28-30).' 
    A 'seguinte informação' consta no relatório anexo à representação (Evento 1, doc 7): "Em nova tentativa de acesso, solicitou-se o envio de código de segurança em caso de perda de acesso ao endereço eletrônico. Como opção para o encaminhamento do código consta o e-mail manosevergnini@hotmail.com".
    'Mano' é alcunha de Marcus Vinícius Brasil Severgnini. Ele aparentemente tinha acesso ao endereço de e-mail 'rodrigodossantosmv@hotmail.com', apagou o conteúdo de referida caixa de e-mail e modificou a senha de acesso. Isso no dia 3.8.20, ou seja, depois do cumprimento das ordens de busca, quando ele já sabia que era alvo do procedimento investigatório.
    É imprescindível evitar que essa indevida intrusão nos elementos de convicção continue. E não há alternativa que impeça esse comportamento de modo satisfatório, exceto a prisão preventiva. [...]
    Por fim, pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 do Código Penal e 1ºda Lei 9.613/98, decreto a prisão preventiva de Orildo Antônio Severgnini e de Marcus Vinícius Brasil Severgnini." (fls. 266-270; sem grifos no original) 
    Da análise dos trechos do ato coator acima transcritos, verifico que não está configurado um dos pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar, qual seja, o fumus boni iuris, pois a plausibilidade do direito invocado não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco.
    De início, registro que a "aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/09/2016)." (AgRg no HC 561.327/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
    No mesmo sentido:
    "[...] [a] alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. (HC n.º 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018)" [...] (RHC 119.891/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020.)
    "[...] 1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva." [...] (RHC 127.499/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020.)
    Outrossim, constato, primo ictu oculi, que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da prática delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa , bem como para a conveniência da instrução criminal.
    Com efeito, foi consignado que há evidências da prática reiterada (desde o ano de 2013 até recentemente) de crimes contra administração pública, lavagem de dinheiro e de delitos previstos na lei de licitações, que causam prejuízos consideráveis ao patrimônio público, notadamente do Município de Major Vieira/SC ? cidade com apenas 8.000 (oito mil) habitantes, cuja arrecadação tributária em 2019 foi de apenas "R$ 1.089.072,58".
    Nessa conjuntura, foi afirmado pelo Desembargador que existem indícios da estrita relação entre o Paciente e representantes de pessoas jurídicas vencedoras de grande parte dos certames irregulares efetivados no Município, mormente em razão de terem sido apreendidos, em sua residência, "R$ 24.550,50 em espécie";
    "documentação referente à Maria Evani dos Santos Comerciante ME", "indicando que ele é o real administrador de tal pessoa jurídica, que teria sido criada em nome de terceiro para disfarçar quem seria beneficiado com os proventos de tal empresa", bem como documentação "relacionada a aquisição de bens de raiz incompatível com sua situação financeira, e decorrente de convoluta transmissão de propriedade" e "dezenas de contratos de gaveta [...] nos quais há evidentes indicativos de que os recursos obtidos por essas condutas ilícitas eram inseridos na economia formal por meio de terceiras pessoas de modo a escamotear essa origem espúria".
    Foi consignado, ainda, que o Paciente e o coinvestigado:
    "usam uma empresa de propriedade de uma pessoa chamada Rodrigo dos Santos para prestar serviços a municípios vizinhos. Nesse sentido, na residência de Orildo foi encontrado um contrato de credenciamento dessa empresa de Rodrigo dos Santos para fornecimento de horas máquinas ao município de Bela Vista do Toldo. Lado outro, na casa de Marcus, restou localizada uma procuração do Rodrigo dos Santos para que gerisse a empresa da maneira que lhe aprouver. Também foram localizadas na residência de Marcus anotações com um endereço de e-mail, com senha, no nome de Rodrigo dos Santos" 
    Nesse cenário, no decorrer das investigações, em diligências para obter eventuais elementos informativos no e-mail de Rodrigo dos Santos ("rodrigodossantosmv@hotmail.com"), verificou-se que, "depois do cumprimento das ordens de busca", quando o Paciente "já sabia que era alvo do procedimento investigatório", o conteúdo do e-mail foi apagado e a senha foi modificada, circunstância que, em tese, demonstra a necessidade de medida extrema a fim de resguardar a conveniência da instrução criminal.
    Exemplificativamente, cito o seguinte precedente:
    "HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÕES, CARTEL, PECULATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.
    2. O Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí justificou a decretação da prisão preventiva no curso do procedimento investigativo para salvaguarda da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada por sua suposta dedicação a diversas atividades criminosas, há anos, e pelo fato de, em tese, comandar organização entranhada no poder público municipal, voltada para a prática sistemática de fraudes a licitações, lavagem de dinheiro e corrupção. O decreto prisional frisou que o investigado, prefeito do município, comandava grupo articulado, formado por secretários, servidores, empresários e advogados, e se dedicava às práticas delitivas como verdadeiro estilo de vida.
    3. Deve ser reconhecida a ilegalidade da motivação relacionada à necessidade da cautela para garantir a aplicação da lei penal, porquanto deixaram de ser imputados ao investigado tentativa de fuga, destruição de prova ou outro ato concreto tendente a esquivar-se de eventual responsabilidade penal.
    4. De acordo com os parâmetros de adequação e necessidade, a prisão preventiva é a única cautela adequada para pôr a salvo a ordem pública, tendo em vista tratar-se de reiteradas fraudes em certames licitatórios, ocorridas nos anos de 2013, 2014 e 2015, com sinais de persistência da atividade do grupo composto de pessoas que ainda estão entranhadas em vários segmentos do Poder Executivo municipal.
    5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a tutela da ordem pública, haja vista a data recente dos crimes investigados, o atual mandato do paciente e a elevada probabilidade de reiteração delitiva.
    6. Habeas corpus denegado e liminar cassada." (HC 365.677/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 27/10/2016; sem grifos no original.)
    Diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de se resguardar a conveniência da instrução criminal, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, prima facie, suficientes. 
    A propósito: "[m]ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
    No que tange à alegação de violação ao princípio da contemporaneidade, entendo, em princípio, que não há constrangimento ilegal, pois, como salientado, a atividade criminosa estaria sendo perpetrada até a decretação da prisão processual.
    Por fim, constato que a matéria relativa à patologia que supostamente acomete o Investigado não foi tratada no ato coator.
    Assim, a Defesa deve submeter a análise da questão primeiramente ao órgão judiciário responsável pela expedição do mandado de prisão (no caso, o Desembargador Relator), a fim de que este analise, no caso concreto, se estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ou da revogação da custódia. De fato, esta Corte Superior de Justiça não pode se manifestar originariamente sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Desembargador Sérgio Antônio Rizelo, notadamente para que: a) preste esclarecimentos sobre o andamento processual e a atual situação prisional do Paciente; b) junte aos autos SENHA de acesso aos autos, caso a página eletrônica requeira sua utilização.
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta haver flagrante ilegalidade em sua prisão capaz de ensejar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal. 
    Alega não terem sido demonstrados os requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente, afirmando que a decisão questionada é fundamentada apenas em ilações genéricas, desprovida de elementos concretos.
    Argumenta que “o fundamento principal, destarte, quanto à existência do crime é o número de licitantes nos procedimentos licitatórios locais ocorridos no passado e já encerrados – diga-se. Ora, em cidades maiores, é evidente que muitos licitantes podem participar e tem interesse nos procedimentos licitatórios. Em municípios pequenos como Major Vieira, esta não é a regra, não sendo anormal licitações serem frustradas pela ausência de licitantes. O número de licitantes não pode ser apontado como elemento caracterizador de crime contra a Lei de Licitações. (...) Nota-se assim que inexiste qualquer comprovação mínima de irregularidades nos certames do Município de Major Vieira ou da participação de Marcus em qualquer procedimento licitatório no decreto de prisão”.
    Assevera que “um dos pontos relevantes para a decretação da prisão preventiva foi a descoberta de numerário em sua casa: “(...) da apreensão de R$ 24.550,50 em espécie na moradia de Marcus”; e explica que “o dinheiro é fruto de contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no Sistema Financeiro de Habitação realizado por sua sogra Sra. Calinda Rosa Leite Cavalheiro junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 307.737,01, em 20 de novembro de 2019. Este valor foi depositado na sua conta em 9 de dezembro de 2019, para “aquisição de imóvel usado” por Marly Dutra Nakonieczny e Neri Nakonieczny. O valor de R$ 49.000,00 foi retirado no banco pela esposa de Marcus, em 11 de dezembro de 2019, como se lê dos contratos e extrato juntados com este pedido e foi sendo gasto ao longo da obra. O dinheiro destinava-se à construção da casa de sua sogra, administrada por Marcus e era mantido em sua casa. O dinheiro apreendido é de propriedade da Sra. Calinda Rosa Leite Cavalheiro”.
    Ressalta que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente não menciona a respeito da comprovação da prática de crime, fazendo alusão a “indícios de participação” e “à frágil prova testemunhal constante dos autos”, concluindo que “não há qualquer relato, senão a idealização do Ministério Público, sobre a realização do tipo penal do art. 317 do Código Penal”.
    Defende que “o decreto de prisão e a decisão aqui combatida, d.m.v., também pecam pela ausência de separação entre as condutas de pai e filho tratados como se uma pessoa fossem, valendo-se dos argumentos de um, para justificar a prisão do outro”.
    Reitera inexistirem elementos concretos a sugerir a necessidade da segregação cautelar para resguardo da ordem pública ou para preservação da instrução criminal, salientando que “não há qualquer dado concreto apontando que Marcus tenha apagado o e-mail. Observa-se que se cuida de uma mera hipótese, provável, uma conjectura – mas absolutamente nada de concreto”.
    Destaca o estado de saúde do paciente e o risco decorrente da pandemia por coronavírus, informando que ele é portador de “calcificação intraparenquimatosa na região parietal do hemisfério cerebral direito, com edema ao redor” e toma medicação controlada.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “Diante do exposto, requer-se seja concedida a liminar para se determinar a imediata soltura do Sr. Marcus, revogando-se a prisão preventiva, em face da ausência dos requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva.
    Caso V. Exa. assim não entenda, alternativamente, requer-se a fixação de medidas cautelares em substituição à medida extrema da prisão preventiva.
    No mérito, requer-se a confirmação do provimento limitar, para se confirmar a revogação da prisão preventiva.
    Requer-se que todas as intimações e publicações ocorram, exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, inscrito na OAB/SP nº 226.799-A, OAB/SC nº 11.328, OAB/PR nº 42.369-A, OAB/DF nº 1.701-A, OAB/PE 1.046-A, OAB/MG nº 144.099, OAB/RJ nº 185.847 e OAB/GO 46.662-A”
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e requisitou informações para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstânc